Tribunal: TJES
Processo: 5013415-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013415-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o apenado faz jus à concessão de prisão domiciliar em razão da paternidade de filhas menores, diante da alegada ausência da genitora e da suposta imprescindibilidade da presença paterna, mesmo estando as crianças sob os cuidados de um familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a apenados pais de menores depende da demonstração da imprescindibilidade da presença do condenado para os cuidados dos filhos, não bastando a simples existência de vínculo parental. Relatório social constante dos autos demonstra que as menores estão sob os cuidados da tia paterna, em ambiente familiar acolhedor e seguro, com acompanhamento pela rede de proteção social, incluindo CRAS e CAPS. A situação concreta afasta a excepcionalidade exigida para a concessão do benefício, tendo em vista que não se verifica o requisito da imprescindibilidade do apenado aos cuidados das menores, as quais se encontram amparadas e protegidas. A jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da prisão domiciliar não é aconselhável quando os menores já se encontram bem assistidos por outros responsáveis ou pela rede de proteção, afastando a alegação de vulnerabilidade extrema.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847.941, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013415-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR
, inconformado com a decisão acostada no movimento 53.1 da Execução Penal nº 2000416-19.2025.8.08.0014, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em razões recursais sediadas no mov. 63.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que é o único responsável legal por suas filhas menores de 12 anos, Karliany Hellen de Jesus Bernardo e Emanuelly Hellen de Jesus Bernardo, diante do abandono materno, as quais se encontram sob os cuidados precários da tia paterna, que já possui cinco filhos.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execução Penal, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I– condenado maior de 70 (setenta) anos;

II– condenado acometido de doença grave;

III– condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV– condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado, por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, e quando seja gestante ou o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental com até 12 (doze) anos de idade.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, observo que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado.

Aduz a defesa que, em decorrência do abandono materno, o apenado é o único responsável legal por suas filhas menores, Karliany Hellen de Jesus Bernardo, nascida em 31/12/2012, e Emanuelly Hellen de Jesus Bernardo, nascida em 22/08/2018, e que a situação de cuidado exercida pela tia paterna é precária e emergencial, não suprindo a necessidade da presença paterna para o desenvolvimento saudável das crianças.

Por fim, ressalta que a manutenção do agravante em cárcere pune não apenas o reeducando, mas principalmente suas filhas, que estariam em um ambiente familiar sobrecarregado, sem o acompanhamento e o apoio emocional adequados, violando o melhor interesse da criança.

Em que pese o teor das alegações da defesa do agravante, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de prisão domiciliar.

Nessa quadra, destaco, de acordo com o asseverado pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para o reeducando
JOAQUIM BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR
(mov. 53.1), que o relatório social incluso no mov. 44.2 (MEMO/CRAS Nº 016/2025) destacou que:

[...] o laudo técnico revela que as crianças se encontram sob os cuidados da tia paterna, Sra. Arieley, de 34 anos, que reside com seus cinco filhos e assumiu a responsabilidade pelas sobrinhas. Foi constatado que o ambiente familiar é acolhedor, estável e seguro, sem quaisquer indícios de negligência, maus tratos ou exposição a risco iminente. A equipe técnica, composta por assistente social, psicólogo e coordenador, ressaltam o zelo, a responsabilidade e a atenção prestados pela cuidadora no exercício da função protetiva, não se verificando uma situação de abandono material ou ausência de responsável legal que justifique a adoção da medida excepcional pleiteada.

Além disso, foi constatado que a rede de proteção social está sendo devidamente mobilizada, com encaminhamentos ao PAIF, atendimento psicológico pelo CAPS e acompanhamento regular pela equipe técnica do CRAS, evidenciando a articulação intersetorial necessária à proteção integral das crianças.

Como bem pontuado no relatório, ainda que existam rupturas no contexto socioafetivo familiar, as necessidades das crianças estão sendo atendidas, e sua integridade física, psicológica e emocional está preservada. A equipe técnica, inclusive, assumiu o compromisso de realizar o acompanhamento contínuo do caso, oferecendo suporte necessário à superação das vulnerabilidades identificadas.

Destaco, por fim, que o benefício da prisão domiciliar está previsto, em regra, para hipóteses específicas aplicáveis ao regime aberto (art. 117 da LEP), podendo ser excepcionalmente estendido a regimes mais gravosos por construção jurisprudencial, desde que comprovada situação de extrema necessidade, o que não restou evidenciado no presente caso.

Não há dúvidas de que neste momento as menores estão protegidas e bem acompanhadas, inseridas em um núcleo familiar estável e assistidas pela rede de proteção social, já que a genitora as abandonou e o genitor se encontra legitimamente recluso.

Observo, ainda, que o aludido estudo social (mov. 44.2) foi criterioso ao não apenas constatar o ambiente familiar acolhedor, mas também ao determinar os devidos encaminhamentos para garantir o bem-estar psicossocial das crianças, tais como o acompanhamento pelo CRAS, a inserção no PAIF e o atendimento psicológico via CAPS. Tais medidas demonstram que, embora a situação familiar seja complexa, ela está sendo adequadamente gerenciada pelas instituições competentes, o que mitiga a alegada situação de vulnerabilidade extrema.

Também merece ser registrado, conforme pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, que o agravante não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados das filhas, uma vez que essas se encontram sob a responsabilidade, de fato, de um familiar próximo, que lhes proporciona um ambiente seguro e afetuoso.

Assim, em conformidade com o delineado pelo magistrado
a quo
, entendo que a prisão domiciliar se trata de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de o condenado ser genitor de criança menor de 12 (doze) anos, e que no presente caso não deve ser concedido tal benefício, uma vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados delas, mas sim o contrário, tendo em vista que elas estão em um ambiente familiar protetivo e recebendo todo o acompanhamento da rede de assistência social.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LONGA PENA A CUMPRIR. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA NETA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RÉ CONDENADA POR COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA ONDE COABITAVA COM OS NETOS, EMPREGANDO-OS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADOLESCENTE SOB OS CUIDADOS ESPECIAIS EM ABRIGO MUNICIPAL. BENEFÍCIO NÃO ACONSELHADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenada que cumpre pena de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, pleiteando prisão domiciliar para cuidar de sua neta, menor de idade, que se encontra em acolhimento institucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apenada faz jus à prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidar de sua neta, considerando as circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, mesmo para condenados em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 4. No caso, a apenada não demonstrou ser a única pessoa capaz de cuidar da neta, especialmente considerando o ambiente de risco em que a adolescente estava inserida. 5. A adolescente está sob cuidados institucionais adequados, recebendo acompanhamento médico e psicológico, o que afasta a alegação de vulnerabilidade extrema. 6. A apenada possui histórico de envolvimento em atividades criminosas, inclusive utilizando menores, o que desaconselha a concessão do benefício. lV. Dispositivo 7. Ordem denegada. (STJ; HC 847.941; Proc. 2023/0297034-8; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)